Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa.

1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante – o réu foi abordado quando conduzia veículo produto de crime cometido um dia antes e na posse de aparelho celular também produto de crime e, indagado, não indicou quem era o amigo que lhe teria emprestado o veículo nem comprovou a origem lícita do aparelho que, segundo afirmou, adquiriu na “feira do rolo” – evidenciam o dolo de receptar.

3 – Apelação não provida.